Tribunal: TJMT
Processo: 1041410-80.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041410-80.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS P
JE E DJEN
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor, o qual alegava nulidade da extinção do processo por abandono da causa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão c
entral consiste em analisar
a ausência da intimação co
m base no art. 485, III, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do
apelante foi realizada corretamente por meio do sistema eletrônico
PJe
e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme o §1º do art. 485 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a parte é devidamente intimada, para dar andamento ao processo e não o faz dentro do prazo estipulado
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao Recurso
.

O
agravante
argumenta que
a extinção foi indevida, pois não houve a intimação pessoal da parte para suprir eventual falta no prazo legal de
5
dias, conforme dispõe o §1º do art. 485 do CPC.

Sustenta que a
intimação realizada por via eletrônica,
direcionada
ao advogado, não atende ao requisito legal de intimação pessoal da parte física ou jurídica, o que torna nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por fim, requer que o juízo de retratação seja exercido para reconsiderar a decisão e dar provimento
a A
pelação, refo
rmando a sentença de extinção.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A extinção da Ação por abandono caracteriza-se pelo não cumprimento pelo autor dos atos e diligências que lhe incumbir por mais de trinta dias, contados da intimação dirigida ao
advogado.

Findado esse prazo, a parte deve ser pessoalmente intimada a dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena da aplicação do art.
485,§
1º, III do
CPC.

É o que se extrai da leitura do citado
artigo:

“Art.
485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias
.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias”
.

Extrai-se dos autos que
,
no dia
30-01-2025 o autor foi intimado via sistema PJE e DJEN para dar prosseguimento ao feito no prazo de
5
dias sob pena de extinção, mas nada fez (Id 279097035)
.

Com isso, a demanda foi extintasob o fundamento de abandono da causa.

Como se vê, a intimaçã
o pessoal do
apelante foi devidamente realizada, portanto houve observância ao art.
485, III e §1º, do CPC
antes da extinção, estando à sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Portanto
, não há afronta a nenhum princípio processual ou constitucional, visto que o feito foi extinto justamente por
que mesmo depois de ser intimado o
apelante não se manifestou.

E o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados.

Dessa forma,neste caso foi cumpri
do o requisito elencado noart. 485, III e §1º, do CPC
, e,
portanto
a extinção é devida.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS PJE E DJEN. EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor, o qual alegava nulidade da extinção do processo por abandono da causa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. O agravante sustentava que a jurisprudência do STJ exige intimação pessoal, por meio físico, em caso de inércia do patrono, e que a ciência da parte não pode ser presumida com base na intimação eletrônica dirigida ao advogado. Não houve contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a ausência da intimação com base no art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do apelante foi realizada corretamente por meio do sistema eletrônico
PJe
e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme o §1º do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a parte é devidamente intimada, para dar andamento ao processo e não o faz dentro do prazo estipulado
”
.
(N.U
1020099-96.2022.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
19-05
-2025)

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025